Tribunal: STF
Processo: AI 642810
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Interposição antes de
   publicação do acórdão. Recurso prepóstero. Não conhecimento.
   Recurso interposto contra decisão colegiada. Inadmissibilidade.
   Ainda que o recurso houvesse sido interposto tempestivamente, o
   que não ocorreu, é inviável o pedido, porque interposto contra
   decisão de Turma e dirigido ao Plenário desta Corte.
2.
        RECURSO. Embargos de Declaração. Erro grosseiro. Inexistência de
   decisão embargada. Os embargantes confundiram o julgamento de 30
   de setembro de 2008 com a publicação de seu resultado no Diário
   da Justiça, ocorrida em 14 de novembro. Ao visualizarem o
   andamento processual, supuseram a ocorrência de dois julgamentos.
   Não há omissão por sanar, pois a decisão embargada, supostamente
   proferida em agravo regimental dirigido ao Plenário, sequer
   existiu.
3.      RECURSOS. Sucessivos. Caráter meramente abusivo.
   Litigância de má-fé. Baixa imediata. Quando abusiva a
   interposição de sucessivos recursos, manifestamente inadmissíveis
   e infundados, deve o Tribunal determinar a imediata baixa dos
   autos ao juízo de origem.